Tribunal: TJDFT
Processo: 0702721-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Processo 0702721-14.2020.8.07.0000 Agravante PATRICIA BITTENCOURT e EDUARDO BITTENCOURT Agravado CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA Relator Desembargador JOÃO EGMONT DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por PATRÍCIA BITTENCOURT e EDUARDO BITTENCOURT, contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília, no cumprimento de sentença (processo no 0703774-61.2019.8.07.0001), proposta contra CARREFOUR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. A decisão agravada acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelo executado para determinar que houve excesso de execução e condenou o exequente ao pagamento de honorários advocatícios em R$ 5.000,00, em analogia ao art. 85, § 8o, considerando-se que nenhuma das partes informou o correto valor devido (ID 50316833). Narra a peça recursal que não há excesso na execução e que os cálculos foram elaborados de acordo com os critérios legais e os comandos judiciais das ações originárias 2011.01.1.230319-6 e 2014.01.1.193514-7 (processo originário). Informa que os comprovantes de pagamento anexados aos autos do processo originário (0703774-61.2019.8.07.0001) pela Agravada, não haviam sido juntados no processo de no 2011.01.1.230319-6. Assevera que a decisão agravada desconsiderou as incongruências apontadas pelos Agravantes e homologou os cálculos da contadoria, mesmo em desconformidade com a sentença e as decisões originárias. Alega que a contadoria utilizou indevidamente índices negativos para o cálculo de atualização dos alugueres. Entende que quando o índice de atualização é negativo, o montante deve ser considerado no cálculo, mas preservando-se o valor nominal e não lançando decréscimo do valor encontrado como fez a contadoria. Aduz que o procedimento errado de cálculo apenas nesse quesito, por si só, já altera o valor total para R$694.932,06. Assim, afirma que os cálculos deveriam, então, ter sido refeitos observando-se a referida orientação, o que não ocorreu. Em seguida, a parte agravante afirma que o contrato de locação estabeleceu como índice de correção monetária o IPC. A sentença e o acórdão que julgaram a ação revisional registraram que o valor das diferenças deveria ser calculado considerando a base de cálculo prevista no contrato. Ou seja, os cálculos das diferenças dos alugueres deveriam ter como parâmetro o instrumento locatício. Contudo, afirma que o valor da diferença foi calculado pela contadoria tomando como base o INPC. Aduz que a sentença que julgou a ação revisional determinou que os juros para cálculo da diferença deveriam incidir a partir de 27.02.2015, data em que ocorreu a citação do Carrefour, mas a planilha da contadoria considerou, equivocadamente, que a data inicial de juros seria a data de propositura do cumprimento de sentença (26.02.2019). Alega que o erro na data inicial de aplicação dos juros, suprimindo mais de três anos de juros do cálculo alterou e muito o valor final da conta, ponto que também denotou a necessidade de realização de novos cálculos, o que foi ignorado pela decisão agravada. Informa que o agravado realizou depósitos aleatórios sem considerar a majoração integral determinada em decisão judicial, o que deveria ter sido contemplado na planilha de evolução dos cálculos e não foi. Afirma que mesmo após a impugnação aos cálculos a contadoria manteve os mesmos equívocos e não considerou os parâmetros corretos para elaboração dos cálculos, apontando como correto valor ainda menor de R$319.496,09. Assim, entende que a prova pericial deveria ter sido deferida, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa, pois os cálculos da Contadoria não foram realizados a contento. Dessa forma, os agravantes requerem seja concedida liminar de antecipação dos efeitos da tutela para que a perícia contábil seja realizada. É o relatório. Segundo os art. 1.019, I e 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Trata-se de processo em fase de cumprimento de sentença, no qual a parte exequente, terceira interessada na fase de conhecimento, postula a execução de obrigação imposta em acórdão que julgou a apelação interposta contra sentença deste juízo. Os terceiros interessados apresentaram requerimento de abertura da fase de cumprimento de sentença, postulando a cobrança da diferença dos aluguéis arbitrados na ação de conhecimento, no total de R$ 3.776.518,20. O executado apresentou impugnação, afirmando, em apertada síntese, o excesso dos valores cobrados, alegando que os exequentes atualizaram de forma incorreta os valores dos aluguéis vigentes antes da propositura da ação e os subtraíram do valor de aluguel fixado na sentença, desconsiderando os valores efetivamente pagos. Aduziram ainda a ilegitimidade dos exequentes para a abertura da fase de cumprimento de sentença. Segundo o Laudo elaborado pela Contadoria do TJDFT, o total de valores remanescentes apurado até 26/3/2019 é de R$ 568.275,77 (ID 14151104). Na fase conhecimento da ação ajuizada para a revisão dos valores cobrados em decorrência do contrato de locação objeto da controvérsia, foi arbitrado novo aluguel no valor de R$ 166.600,00, a partir da citação, que deverá ser atualizado na periodicidade e pelos índices previstos no contrato (ID 29170010). A sentença também determinou que eventual diferença dos aluguéis vencidos deveria ser executada e pagas de uma só vez, conforme disposto nos artigos 69, §2o, e 73 da Lei no 8.245/91. Também restou consignado que os juros de mora sobre a diferença do valor do aluguel devido durante a tramitação ação revisional fluiriam a partir da intimação do executado para o cumprimento da sentença, bem como a determinação para que os depósitos referentes ao imóvel fossem depositados em conta judicial vinculado ao processo em tramite na 3a Vara Cível de Brasília/DF (ID 29170050). O Contrato de Locação prevê que o valor do aluguel do imóvel será ajustado anualmente, com base na variação nominal do IPC/FIPE ocorrido no período, ou na sua falta pelo IPC/FGV (ID 14151102). A Contadoria Judicial devidamente utilizou o índice de correção monetária IPC (FIPE), como devidamente previsto no contrato de aluguel (ID 44613443), muito embora os agravantes aleguem que o índice utilizado foi o INPC. No tocante à utilização dos índices negativos para o cálculo de atualização dos alugueres, o entendimento pacífico do STJ, firmado perante a Corte Especial, é no sentido de que os índices negativos de inflação, conhecidos como deflação, devem ser considerados no cálculo relativo ao reajuste do aluguel (assim como outras hipóteses), sendo que, em havendo redução no cálculo final, será mantido o valor nominal do contrato. Confira-se: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DE ÍNDICES NEGATIVOS. POSSIBILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. SIMILITUDE. EXISTÊNCIA. ACOLHIMENTO PARCIAL DA IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO EXECUTADO. FIXAÇÃO. 1. É possível aplicar os índices negativos em período de deflação, com a ressalva de que, se, no cálculo final, a atualização implicar redução do principal, deve prevalecer o valor nominal. Precedente da Corte Especial aplicável à hipótese dos autos. 2. O dissídio jurisprudencial restou devidamente demonstrado, ante a existência de similitude entre os acórdãos contrastados. 3. Nos casos de acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença são cabíveis honorários advocatícios em benefício do executado, haja vista que ocorre extinção parcial da execução. 4. Agravo não provido”. (AgRg no REsp 1413801 / RS, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 05/06/2014 “RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANTA COMUNITÁRIA DE TELEFONIA. RESTITUIÇÃO DO VALOR INVESTIDO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APLICAÇÃO DE ÍNDICES NEGATIVOS DE CORREÇÃO MONETÁRIA. CABIMENTO. REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. 1. Para fins do art. 543-C do CPC: Aplicam-se os índices de deflação na correção monetária de crédito oriundo de título executivo judicial, preservado o seu valor nominal. 2. Caso concreto: 2.1 - Aplicação da tese à espécie. 2.2 - "Não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença" (REsp 1.134.186/RS, rito do art. 543-C do CPC). 3. Recurso Especial Provido”. (REsp 1361191/RS, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Corte Especial, julgado em 19/03/2014, DJe 27/06/2014). Não obstante, muito embora tenham sido utilizados índices negativos de deflação, não se verifica do referido cálculo elaborado pela Contadoria, a manutenção do valor nominal do contrato ((ID 14151104). Assim, a princípio, considerando-se que na apuração do valor devido realizada pela Contadoria não se adotou a metodologia adequada para alcançar o valor do montante exequendo, devida é a suspensão da decisão agravada até o julgamento definitivo do presente agravo de instrumento. Forte nessas considerações, defiro o pedido liminar e suspendo a decisão agravada até o julgamento definitivo do presente recurso. Comunique-se ao juiz da causa, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada (CPC, 1.019, II). Feito isto, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília – DF, 13 de fevereiro de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator